Tribunal: TJSP
Processo: 2277890-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Pedido de gratuidade judiciária - Indeferimento - Não demonstração da alegada hipossuficiência econômica para o recolhimento das custas processuais - Decisão mantida - Recurso não provido.